Tribunal: TJMT
Processo: 0005081-74.2016.8.11.0037
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. RECEBIMENTO DE RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL PARA A URV. DECISÃO QUE ACOLHEU A PERÍCIA CONTÁBIL E FIXA O PERCENTUAL DE DEFASAGEM TEM NATUREZA DE INTERLOCUTÓRIA. INCABÍVEL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso inominado. Contra decisão que decidiu de sentença por arbitramento, em casos de recomposição salarial decorrente da conversão para a URV.
2. A decisão impugnada é de natureza interlocutória e, como tal, não pode ser atacada por meio de recurso inominado, pois não coloca fim na execução.
3. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0005081-74.2016.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ROSINEI PEDROLO VERGILIO - CPF: 015.744.849-58 (RECORRENTE), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA - CPF: 035.093.229-83 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO), JULIANA PADILHA DE LIMA - CPF: 011.739.021-63 (ADVOGADO), LILIAN LOURENCO RODRIGUES - CPF: 016.934.641-28 (ADVOGADO), RICARDO VAZ CARDOSO - CPF: 631.685.101-49 (ADVOGADO), AVELINE GAIL CALIXTO - CPF: 007.822.861-19 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021